Tribunal: STF
Processo: ARE 1550717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 72, p. 14-16):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS GOZADAS. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. VALE ALIMENTAÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 985 – MODULAÇÃO. AÇÃO INTERPOSTA APÓS O MARCO TEMPORAL ESTABELECIDO. COMPENSAÇÃO. I. Caso em exame 1. Direito de não recolher a contribuição previdenciária a título de terço constitucional de férias; férias usufruídas; aviso prévio indenizado; auxílio doença (primeiros 15 dias); adicional noturno; horas extras; vale transporte; vale alimentação; décimo terceiro salário e salário maternidade, bem como direito à compensação tributária. 2. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido reconhecendo a inexigência do recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a título de um terço constitucional de férias; aviso prévio indenizado; 15 (quinze) primeiros dias que antecedem a concessão do auxílio-doença e auxílio acidente; vale-transporte; vale-refeição se pago in natura e salário-maternidade. II. Questão em discussão 3. A EC 20/98 determinou que os “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício” pode ser alcançada pelo tributo em questão (art. 195, I, “a”, da CF/88 com a redação a EC20/98). 4. Tanto salário quanto qualquer valor pago ou creditado a pessoa física como contraprestação de serviço, ainda que sem vínculo empregatício, podem constituir fatos geradores da contribuição em discussão. 5. Os valores pagos ao empregado de forma eventual ou se consistirem em abonos desvinculados do salário, não devem compor a base de cálculo das contribuições. III. Razões de decidir 6. Férias gozadas - As férias, quando gozadas, têm caráter eminentemente remuneratório, pelo que deve incidir sobre estas as contribuições previdenciárias calculadas sobre a folha de salários. Em que pese o empregado não trabalhar durante as férias, elas são remuneradas em decorrência do trabalho, ou seja, trata-se de descanso remunerado e não indenizado. 7. Terço constitucional de férias - O C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.072.485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmou a tese (Tema 985): “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. No entanto, no julgamento dos embargos de declaração, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi. 8. A contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas deve incidir somente após a data da publicação da ata de julgamento (31/08/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e aquelas não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União). 9. No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado em 27/04/2022, ou seja, após o marco temporal (31/08/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF. Desse modo, em razão da ausência de ação interposta até a referida data, as contribuições em questão incidem sobre os valores pagos a título do terço constitucional de férias gozadas. 10. Horas extras e adicional noturno: O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1358281/SP, fixou as teses do tema repetitivo nºs 687 e 688: “As horas extras e seu respectivo adicional, bem como o adicional noturno constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.” 11. Vale alimentação: Consoante a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo (Tema n° 1.164): "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.” 12. Décimo terceiro salário indenizado: Conforme entendimento sufragado quanto à natureza remuneratória do décimo terceiro salário – (Súmula 688/STF: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”). 13. A compensação se dará com tributos relativos a mesma espécie e destinação constitucional, aplicando-se a lei vigente à época da propositura da demanda, nos termos do Recurso Especial n.º 1.137.738/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do CPC/73, observando, contudo, a limitação constante do art. 170-A do CTN (Recursos Especiais n. 1.164.452/MG e n. 1.167.039/DF, representativos da controvérsia). 14. Aplicável a taxa SELIC como índice para a repetição do indébito, nos termos do REsp 1.112.524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil - Relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, j. 01.09.2010, DJe 30.09.2010. IV. Dispositivo e tese 15. Remessa oficial e apelação da União Federal parcialmente providas. Apelação do impetrante não provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a , aponta-se ofensa ao art. 195, I, a, da Constituição Federal, pretendendo-se, em síntese, a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as vergas pagas a título de férias usufruídas e décimo terceiro salário.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que essa Corte, ao analisar o mérito do Tema 985 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”



    A ementa do referido julgado recebeu a seguinte redação:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. ” (RE 1.072.485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)



    É certo que o paradigma tenha centrado a discussão no terço constitucional de férias. Ocorre que, dada a similitude da natureza e da origem constitucional, é de se reconhecer que a orientação consolidada deve ser aplicada também à remuneração das férias e não apenas ao seu adicional.



    Nesse sentido, anoto o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.1034.461-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022)



    Ressalte-se, finalmente, que os efeitos do julgamento do Tema 985 foram modulados na análise dos embargos de declaração oposto. Transcrevo a ementa:



    “Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência. Parcial provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão.



    III. Razões de decidir



    3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.



    4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.



    5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.” (RE 1.072.485-ED, redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 19.9.2024). 



    Conforme se depreende dos autos, o acórdão recorrido também está em harmonia no que diz respeito a referida modulação dos efeitos.



    No que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, o entendimento sumulado por esta Suprema Corte foi da legitimidade da exação, conforme se depreende da Súmula 688 do STF: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”.



    Consequentemente, sendo possível a cobrança da contribuição sobre referida verba, não há falar em direito à compensação. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TEMA RG Nº 163. INCIDÊNCIA SOBRE GANHOS HABITUAIS. TEMA RG Nº 20. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ENUNCIADO Nº 688 DA SÚMULA DO STF. 1. É exemplificativa a redação dada à tese do Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, sendo, para quaisquer parcelas não incorporáveis à aposentadoria, indevida a incidência da contribuição previdenciária. 2. A teor do Tema RG nº 20, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária os ganhos habituais, de modo que as verbas de natureza indenizatória não fazem parte dessa base imponível. 3. O décimo terceiro salário (gratificação natalina) sofre a incidência da contribuição, conforme o enunciado nº 688 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.” (RE 510.128-AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.04.2024)



    Por fim, esse mesmo entendimento deve ser aplicado às contribuições devidas a terceiros, bem como as demais exações impugnadas nos autos sobre as mesmas verbas, dada a similitude de bases de cálculo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente